Tribunal: TJSP
Processo: 1001425-04.2022.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO. POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVO QUE PREVÊ PROVA DOCUMENTAL. QUADRO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Sociedade empresária. Reconhecimento de condição de sócio pelo autor. Possibilidade de ampla produção probatória. Adequada interpretação de

Ementa:
SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO. POSSIBILIDADE DE AMPLA PRODUÇÃO DE PROVAS. ADEQUADA INTERPRETAÇÃO DE NORMATIVO QUE PREVÊ PROVA DOCUMENTAL. QUADRO PROBATÓRIO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Sociedade empresária. Reconhecimento de condição de sócio pelo autor. Possibilidade de ampla produção probatória. Adequada interpretação de normativo que prevê prova documental. Ausência de comprovação das alegações pelo autor, que tinha o ônus da prova. Cotejo probatório que não permitiu concluir tenha sido o autor sócio da empresa. Ao contrário, alegações do autor pouco críveis e contrariadas pela prova dos autos, que evidenciou ajuste diverso do narrado. Improcedência do pedido mantida.
Recurso não provido.